Tribunal: TJBA
Processo: 0538694-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538694-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA MUNIZ JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO AGUIAR DE PELLEGRINI FREITAS, JEANE DE OLIVEIRA MACEDO SOUZA, LUCAS MACHADO PELLEGRINI FREITAS

APELADO: ILZA HELENA ALVES GIANFERRARI e outros

Advogado(s)
:
DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA, CAROLINA VASCONCELOS DOWNS

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESTAURANTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESPESAS. MULTA COMPENSATÓRIA. PERCENTUAL PELO USO DO BEM. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, devem ser observadas as cláusulas livremente pactuadas entre as partes, salvo manifesta abusividade ou ilegalidade, o que não se verificada na hipótese.

II – Comprovado que a responsabilidade pelas despesas incidentes sobre o imóvel (IPTU, condomínio, tarifas de luz e água, entre outras) incumbia à Promissária Compradora a partir da entrega das chaves, impõe-se o respeito à pactuação contratual.

III – Evidenciado o inadimplemento reiterado das obrigações pecuniárias assumidas, incide a cláusula penal prevista no contrato, correspondente a 10% sobre o valor das notas promissórias vencidas.

IV – Tendo as partes convencionado valor correspondente a 2,0% do preço do imóvel a título de compensação mensal pelo uso do bem, não subsiste a fixação judicial em 0,2%, sob pena de afronta aos princípios do
pacta sunt servanda
e da vedação ao enriquecimento sem causa.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0538694-07.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
MANOEL FERREIRA MUNIZ JUNIOR

E ANDRE LUIZ MARIANO VIANA MUNIZ e como
Apelado
s
ILZA HELENA ALVES GIANFERRARI E GIANFERRARI ENRICO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA